Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-93.2015.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pleito fundado na alegação de posse mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo. Conjunto probatório dos autos indicativo de que os autores residiam no imóvel por mera permissão da apelada, ou em relação de comodato verbal. Requerida, sobrinha do genitor dos autores, que adquiriu o imóvel, e anuiu com a manutenção da residência do tio e de sua família em prédios

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pleito fundado na alegação de posse mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo. Conjunto probatório dos autos indicativo de que os autores residiam no imóvel por mera permissão da apelada, ou em relação de comodato verbal. Requerida, sobrinha do genitor dos autores, que adquiriu o imóvel, e anuiu com a manutenção da residência do tio e de sua família em prédios autônomos. Pedido fundado na sucessio possessionis do genitor, falecido no ano de 2015. Posse direta derivada de comodato incompatível com o "animus domini" exigido em qualquer modalidade de usucapião. Possuir a coisa como sua pressupõe soberania e independência da posse, sem curvar-se a direito de outrem. Reconhecimento da usucapião deve ser estreme de dúvidas. Impossibilidade de deferimento da usucapião sem prova cabal da inversão da qualidade da posse, excluindo de modo claro os direitos do proprietário do imóvel. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000090-
93.2015.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que são apelantes RICARDO DA SILVA
ANTONIO e RODRIGO DA SILVA ANTONIO, é apelada ANA FLAVIA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentação oral do dr. Geldes Ronan Gonçalves.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 2/12
Apelação no 1000090-93.2015.8.26.0283
Comarca:
ITIRAPINA
Juiz:
Leonardo Christiano Melo
Apelantes: RICARDO DA SILVA ANTONIO e RODRIGO DA SILVA
ANTONIO
Apelada:
ANA FLAVIA DOS SANTOS
VOTO No 35.553
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pleito fundado na alegação
de posse mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo. Conjunto
probatório dos autos indicativo de que os autores residiam no
imóvel por mera permissão da apelada, ou em relação de
comodato verbal. Requerida, sobrinha do genitor dos autores, que
adquiriu o imóvel, e anuiu com a manutenção da residência do tio
e de sua família em prédios autônomos. Pedido fundado na
sucessio possessionis do genitor, falecido no ano de 2015. Posse
direta derivada de comodato incompatível com o “animus domini”
exigido em qualquer modalidade de usucapião. Possuir a coisa
como sua pressupõe soberania e independência da posse, sem
curvar-se a direito de outrem. Reconhecimento da usucapião deve
ser estreme de dúvidas. Impossibilidade de deferimento da
usucapião sem prova cabal da inversão da qualidade da posse,
excluindo de modo claro os direitos do proprietário do imóvel.
Ação improcedente. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 368/372 dos autos, que julgou improcedente a ação de
usucapião extraordinário proposta por RICARDO DA SILVA ANTONIO e
RODRIGO DA SILVA ANTONIO em face de ANA FLAVIA DOS SANTOS.
Fê-lo a r. sentença, forte no argumento de que não
restaram demonstrados o requisito legal da posse ad usucapionem do
animus domini.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 3/12
Apelam os requerentes, alegando, em resumo, que
comprovaram o exercício da posse ad usucapionem há mais de 25 anos.
Afirmam que residem no imóvel desde o ano de 1989, pagando os
respectivos tributos e despesas do bem. Aduzem que sua posse foi
reconhecida por sentença proferida nos autos da ação de reintegração de
posse no 0003742-38.2015.8.26.0283. Explicam que a posse da área
usucapienda era exercida originariamente pelo genitor, Sr. Daniel Ricardo
Antonio, ao qual sucederam. Sustentam que todos os requisitos legais da
usucapião encontram-se preenchidos.
Em razão do exposto e do quanto mais argumentam às
fls. 374/386, pedem o provimento de seu recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 389/395.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
Os autores propuseram a presente ação de usucapião
buscando declaração de domínio sobre imóvel localizado na Rua
Jaguaraçu, no 518, Jardim Nova Itirapina, na cidade de Itirapina ou Rua
Tupi, no 306, Jardim Nova Itirapina, Itirapina SP (esquina).
A ação foi proposta em face de Ana Flávia dos Santos,
indicada pelos autores como a titular do domínio.
Citada, a requerida alegou que o imóvel consiste de
terreno no qual foram construídos três prédios autônomos.
Explicou que a falecida genitora dos requeridos era
possuidora direta na condição de promissária compradora do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 4/12
Todavia, o preço não foi pago pela genitora dos autores, o que resultou na
alienação do imóvel à ré, em 05/03/2001.
De acordo com a ré, o genitor dos requerentes é seu tio,
motivo pelo qual ela consentiu que os primos e os tios residissem nos dois
prédios já ocupados, enquanto ela residia na terceira construção.
Posteriormente, com o falecimento do tio, as partes
passaram a discordar do destino do prédio ocupado pelo genitor dos
autores.
Por entenderes os autores que fazem jus à aquisição do
domínio do imóvel, foi ajuizada a presente ação.
São os fatos postos a julgamento.
2. A r. sentença de improcedência deve ser mantida
integralmente.
Incialmente, pontuo que as partes não controvertem
acerca da condição da ré de titular do domínio do imóvel, nem quanto ao
fato de que a posse era exercida anteriormente pelos genitores dos
autores.
A controvérsia se resume à natureza da posse dos
autores.
De um lado, os autores entendem que exercem posse
ad usucapionem, por sucessão do genitor. De outro, a ré nega tal natureza,
e entende que a posse exercida pelos primos é precária e derivada de
contrato de comodato verbal firmado com o antecessor.
Razão assiste à requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 5/12
3. Os autores não preencheram um dos requisitos
essenciais à aquisição da propriedade imóvel em qualquer das
modalidades de usucapião, qual seja, o elemento subjetivo, o ânimo do
usucapiente de possuir a coisa como sua (animus domini).
Na inicial, os autores limitam-se a descrever o imóvel e
a afirmar o exercício da posse sobre o bem desde 1989.
Em contestação (fls. 251/255), a ré esclareceu que
adquiriu o imóvel em 05/03/2001, consistente de terreno e de três prédios
residenciais.
Afirmou que o genitor dos requerentes é seu tio, motivo
pelo qual permitiu que todos residissem nos dois prédios já ocupados,
enquanto ela residia na terceira construção. Com o falecimento do tio, a ré
pretendia retomar a posse da casa por este ocupada, para dar-lhe outra
destinação.
Ao manifestarem-se sobre a contestação, os autores
reconheceram que a ré estava de posse do terceiro imóvel:
“realmente a área usucapianda é tão somente onde se
localiza o numerário 518, da Rua Jaraguáçu, e o numerário 306, da
Rua Tupi, ambos do Jd. Nova Itirapina, Itirapina/SP, devendo ser
excluído o local onde a Requerida tem como residência e posse, a
área construída sob no 498, na Rua Jaraguaçu, conforme podemos
observar na foto de fls. 280”. (fl. 295).
À manifestação dos autores seguiu-se novo memorial
descritivo, indicando o prédio ocupado pela ré (cf. fls. 305/308).
Contudo, oportunizada a retificação da descrição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 6/12
imóvel pelo MM. Juiz a quo, após a audiência de instrução (cf. fl. 342), os
autores insistiram na usucapião da totalidade do imóvel (fls. 344/346).
4. O conjunto probatório favorece a versão da
requerida.
Está claro que a posse sobre o imóvel foi exercida
inicialmente pelos genitores dos autores, na condição de promissários
compradores do imóvel, ou seja, posse direta. Os requerentes afirmam em
mais de uma oportunidade que o imóvel “se encontrava em nome de Vera
Lucia da Silva Antonio”, sua falecida genitora (cf. fls. 02, 25, e 347/348).
Também não resta dúvida quanto à posterior aquisição
do imóvel pela ré, que celebrou compromisso de compra e venda
diretamente com a titular do domínio em 05/03/2001 (cf. fls. 266/267 e 268).
As provas produzidas nos autos, especialmente a
testemunhal, indicam que a ré passou a residir em um dos prédios
construídos no terreno, e permitiu que os familiares continuassem a residir
na outras duas construções.
Pontuo que a ré era sobrinha do genitor dos autores (cf.
fls. 62 e 261), o que dá verossimilhança à versão de que, após a compra do
imóvel, permitiu que o tio e sua família continuassem a residir em prédios
autônomos construídos no terreno.
Corrobora tal versão, ainda, o fato de que os
comprovantes de pagamento e de parcelamento do IPTU incidente sobre o
imóvel, relativos ao período que sucedeu à aquisição do imóvel pela ré,
encontram-se em poder e em nome da requerida (cf. fls. 269/278).
Nesse sentido, a despeito da alegação dos autores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 7/12
estes apenas comprovaram o pagamento dos tributos incidentes sobre o
imóvel no período anterior à aquisição pela requerida (cf. fls. 69/73).
Lembre-se que as despesas de água e energia elétrica (cf. fls. 74/85),
conquanto sirvam de prova da posse, não têm a mesma natureza das
despesas tributárias, especialmente para fins de qualificação do animus
domini.
Em suma, as provas produzidas nos autos permitem
concluir que os genitores dos autores exerceram posse com animus domini
até o ano de 2001, quando o imóvel foi alienado à ré.
A partir de então, os genitores dos autores mantiveram-
se de posse de parte do imóvel consistente das duas outras casas ,
subordinando-se, todavia, ao direito da ré de proprietária do bem, em
situação típica de comodato verbal.
Elementar que na successio possessionis (art. 1.243 do
CC) não se altera a qualidade da posse, que é transmitida com suas
qualidades e vícios pelo fato jurídico da morte.
5. Conforme demonstrado, a partir de 2001, os
genitores dos autores passaram a exercer a posse do imóvel a título de
comodato, tratando-se de posse direta, mas não ad usucapionem.
Com a morte do genitor dos autores e pedido de
devolução da posse direta pela ré comodante, a posse se converteu em
precária, imprestável para a usucapião.
Nesse sentido, ressalto que a procedência da ação de
reintegração de posse não altera tal conclusão, pois não se nega a posse
dos autores sobre o imóvel, mas apenas a natureza desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 8/12
Embora atualmente a posse seja exercida apenas pelos
autores, por força de successio possessionis (art. 1.243 CC), a prova dos
autos indica que se manteve o comodato verbal sobre o prédio ocupado
pelos irmãos autores, e que a ré pretendia dar destinação econômica ao
prédio antes ocupado por seu falecido tio.
Na sucessio possessionis a transmissão se opera ex
lege. A posse é una, de modo que não pode o possuidor atual descartar a
posse do transmitente, porque maculada por vícios que não lhe convêm.
Em termos diversos, não pode o sucessor inaugurar um novo período
possessório, desprezando a posse de seu antecessor. Se a posse do
falecido era ad usucapionem, tanto melhor para o herdeiro, que poderá
aproveitar o período anterior para completar o prazo exigido em lei. Se,
porém, a posse era viciada, contamina automaticamente a posse do
sucessor, ainda que este esteja de boa-fé, pois o que se transmite é o
direito de continuar a posse do autor da herança. Como diz Benedito
Silvério Ribeiro, “o tempo do herdeiro carrega os vícios e virtudes da
posse do morto” (Tratado de usucapião, 3. ed. São Paulo, Saraiva, 2003,
p. 749).
Se o genitor dos autores era comodatário do imóvel,
não se vê como seus sucessores possam inaugurar novo período
possessório com qualidades distintas, sem a indispensável inversão.
A ausência de animus domini fica ainda mais nítida
diante da dinâmica de moradia estabelecida entre as partes, em que a
reconhecida proprietária residida no mesmo terreno, em outro prédio.
Lembre-se que os autores, a despeito da tentativa de
retratação posteriormente realizada, reconheceram que parte do imóvel
estava de posse da ré, o que lastreia a versão fática da requerida, de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 9/12
apenas cedeu a posse de parte do imóvel adquirido, a fim de preservar a
moradia de seus familiares.
6. Como dito, a pretensão dos autores decorre da
sucessão da posse do genitor, que não a exerceu com animus domini.
Ressalto, por oportuno, que a genitora dos requerentes
faleceu no ano de 2010 (fl. 25), sendo incontroverso que se separara do
genitor dos autores e já não residia no local, motivo pelo qual se analisa
apenas a posse do Sr. Daniel.
Pois bem.
Em qualquer modalidade de usucapião, dois elementos
estão sempre presentes: o tempo e a posse. Porém, não basta a posse
normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual, além da
visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades
especiais.
Especificamente
em
relação
ao
animus
domini,
controverte a doutrina acerca de seu exato sentido, se consistente na
vontade de tornar-se dono, de ter a coisa como sua, de ter a coisa para si
animus rem sibi habendi. A par da divergência, predomina a corrente
doutrinária que entende o animus estar essencialmente ligado à causa
possessionis, à razão pela qual se possui, não constituindo elemento
meramente subjetivo. Assim, possui a coisa como sua quem não reconhece
a supremacia do direito de alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence a
terceiro, o usucapiente se arroga soberano e repele a concorrência ou
superioridade do direito de outrem sobre a coisa.
Não é esse, com certeza, o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 10/12
Repito que na demanda em apreço, o imóvel objeto da
ação de usucapião é ocupado pelos autores por comodato verbal celebrado
com a ré e seu genitor, a quem sucederam.
Parece claro que quem ocupa imóvel em tais condições
reconhece a soberania de direito alheio sobre a coisa, de tal modo que a
posse meramente direta é imprestável para usucapião.
Para alteração da qualidade da posse, ou se altera a
sua causa jurídica, ou o comportamento objetivo do possuidor. No dizer de
Nelson Roselvald, manifestação por “atos exteriores e prolongados do
possuidor da inequívoca disposição de privar o proprietário da coisa”
(Direitos Reais, Teoria e Questões, 2a. Edição Impetus, 2.003p. 246).
Confira-se, no mesmo sentido, o Enunciado 237 da III
Jornada de Direito Civil 2004: “Art. 1.203: É cabível a modificação do título
da posse interversio possessionis na hipótese em que o até então
possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo
possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini.”
Aliás, já julgou o Superior Tribunal de Justiça que
“segundo ensinamento de nossa melhor doutrina, nada impede que o
caráter originário da posse se modifique, motivo pelo qual o fato de ter
havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço
ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa
mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio,
sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad
usucapionem” (RSTJ 143/370, Rel. Min. Asfor Rocha).
Na lição de Lenine Nequete, há uma inversão da causa
da posse, “mas os fatos de oposição, por seu turno, devem ser tais que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 11/12
deixem dúvida quanto à vontade do possuidor de transmudar a sua posse
precária em posse a título de proprietário e quanto à ciência que dessa
inversão tenha tido o proprietário: pois que a mera falta de pagamento de
locativos, ou outras circunstâncias semelhantes das quais o proprietário
não possa concluir claramente a intenção de se inverter o título, não
constituem atos de contradição eficazes” (Da Prescrição Aquisitiva,
Ajuris, 3a Edição, p. 123).
Não há nos autos prova, a cargo dos autores, de que se
inverteu a qualidade da posse, senão depois do falecimento do genitor dos
requerentes.
De acordo com os documentos juntados nos autos,
somente depois da morte do genitor os autores insurgiram-se contra a
soberania da ré (fls. 66/67), iniciando-se então a disputa pelo imóvel.
Ocorre que a manifestação dos autores, conquanto
demonstre oposição à soberania da requerida, ocorreu apenas no ano de
2015, mesmo ano de ajuizamento da presente ação. Logo, ainda que se
considere que depois do falecimento do Sr. Daniel os autores passaram a
agir como donos do imóvel, não decorreu prazo suficiente ao
reconhecimento da usucapião, em qualquer de suas modalidades.
Finalmente, repito que o reconhecimento da posse
direta dos autores (autos no0003742-38.2015.8.26.0283 fls. 54/57), ainda
que oponível à ré, não induz a natureza ad usucapionem da posse outrora
exercida por seu genitor.
7. Mantenho a sentença de improcedência.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000090-93.2015.8.26.0283 - Itirapina - VOTO No 35.553 – IVR - 12/12
11, majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa,
observando-se que a exigibilidade de tal verba condiciona-se à cessação
dos benefícios da gratuidade processual.
Nego provimento ao recurso.

FRANCISCO LOUREIRO
Relator